Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727550-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: W.S CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA RECORRIDO: SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que reconheceu e declarou a ilegitimidade da ré PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para figurar no polo passivo; e, quanto à ré SUBCONDOMNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a parte requerente, ora recorrente, sustenta preliminarmente a legitimidade passiva da requerida PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, justificando que a sentença desconsiderou elementos apresentados que demonstram a participação direta desta no contrato celebrado. Questiona, ainda, a improcedência do pedido quanto ao SUBCONDOMÍNIO COMERCIAL DO JK SHOPPING, sob o argumento de que a retenção feita pela requerida extrapolou os limites legais e contratuais. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova para que os recorridos apresentem o contrato em sua integralidade. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 64641501 e 64641916). Contrarrazões apresentadas (IDs 63792473 e 63792474). É o relatório. Decido. No caso dos autos, a parte recorrente, em suas razões recursais, apenas manifestou sua discordância com a sentença proferida pelo Juízo de origem, reafirmando de maneira genérica o que expôs na petição inicial, não se verificando o confronto de teses no recurso interposto, nem a especificação dos elementos contratuais ou da legislação para fundamentar a modificação da sentença recorrida. Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.